Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724645-16.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA EM CONDOMÍNIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATADA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa de engenharia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e reparação de danos, proposta por condomínio, diante da inexecução parcial de contrato de revitalização de áreas comuns. A sentença declarou rescindido o contrato, condenou a contratada à devolução proporcional dos valores recebidos antecipadamente e ao pagamento de multa moratória contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o descumprimento contratual pela empresa contratada, de forma injustificada, a ensejar a rescisão do contrato, a restituição de valores e a aplicação da multa moratória prevista no instrumento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em contratos bilaterais, o inadimplemento injustificado de uma das partes autoriza a resolução contratual e a responsabilização por perdas e danos, inclusive com a aplicação de cláusula penal prevista. 4. A empresa contratada interrompe a obra injustificadamente, não comprovando o cumprimento de providências exigidas por notificação da empresa fiscalizadora, tampouco demonstrando fato impeditivo imputável à contratante. 5. A alegação de ausência de alvará ou aprovação da CAP revela-se irrelevante, pois tais providências referem-se a serviço não previsto contratualmente, conforme reconhecido pela própria apelante. 6. Demonstrado que o valor pago antecipadamente pelo condomínio (R$ 110.000,00) supera os serviços efetivamente executados (R$ 56.931,37), justifica-se a condenação à devolução da quantia correspondente aos serviços não realizados (R$ 53.068,63), sob pena de enriquecimento sem causa. 7. É devida a multa moratória prevista na Cláusula 30 do contrato (R$ 24.785,81), ante o inadimplemento contratual por parte da empresa apelante. 8. Afasta-se a aplicação da exceção do contrato não cumprido, por ausência de comprovação de descumprimento contratual anterior por parte do condomínio. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento injustificado de contrato de empreitada autoriza sua rescisão, com restituição proporcional de valores adiantados e aplicação de multa moratória contratual. 2. A alegação de exceção do contrato não cumprido não se sustenta quando a obrigação atribuída à contratante refere-se a serviços não previstos no contrato. 3. A empresa contratada tem o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do contratante para afastar sua responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único (com redação da Lei no 14.905/24), 406, §1o, 422, 884; CPC, art. 373, II. A parte recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de enriquecimento sem causa do recorrido. Afirma que “não há como se imputar à Recorrente o inadimplemento contratual, devendo ser reconhecido que a rescisão ocorreu por exclusiva iniciativa do recorrido, caracterizando-se como rescisão imotivada. Nessa hipótese, é indevida a multa contratual e, subsidiariamente, deve-se reconhecer a necessidade de abatimento proporcional em razão da execução parcial da obra” (ID 76717811, p. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004